Tribunal: TJDFT
Processo: 0751284-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau Número do processo: 0751284-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ALDO ASSUMPCAO ZAGONEL DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0733551-23.2021.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravado, majorou o valor da multa fixada para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo extinguiu a fase de cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II e do art. 925, ambos do CPC, nos seguintes termos (ID 180220061): "[...] Posto isso, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença em epígrafe em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II e do art. 925, ambos do CPC. Deixo de determinar a importância devida a título de multa cominatória, uma vez que a aferição do valor exige a verificação dos efetivos dias de descumprimento da determinação judicial e dos pressupostos para a modificação ou exclusão, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, por meio de novo cumprimento de sentença nos mesmos autos. Custas finais, se houver, e honorários advocatícios pela parte executada, os quais fixo em R$ 500,00, por apreciação equitativa. Após, intimando-se ao recolhimento das custas finais e não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.". Com a prolação de sentença de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital